Tribunal: TCU
Processo: 040.648/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3915/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.648/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Heloisa Helena Antunes Ferreira (XXX.587.046-XX); Iara Ferreira Xavier Gontijo (XXX.833.461-XX); Jemes Teodoro (XXX.967.688-XX); Jorge Aparecido Machado (XXX.142.058-XX); Jose Lopes da Silva (XXX.071.025-XX); Juliana de Melo Triches (XXX.844.697-XX); Juscelino Gomes Pinheiro (XXX.815.705-XX); Karina Fernanda Aranha Gouvea Forchesatto (XXX.013.348-XX); Keyla Borges Costa (XXX.410.316-XX); Wladmir Miguel Taglini (XXX.559.758-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.